Tribunal: STF
Processo: HC 265190
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.052.629/DF.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de furto qualificado na forma tentada (arts. 155, § 8º, c/c 14, II, do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    Extrai-se dos autos de origem (0736481-66.2025.8.07.0003) que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/11/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 8º c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 



    Eis o teor do Relatório Policial de ID 256424299, que reflete os depoimentos prestados pelos Policiais Militares condutores do flagrante (arquivos de mídia de ID 256423069; 256423071) e pelo funcionário da empresa vítima (ID 256423073):



    (...) Trata-se de Inquérito Policial instaurado por meio de auto de prisão em flagrante, em face de notitia criminis por cognição coercitiva trazida por policiais militares em 10 de novembro de 2025, haja vista a prisão em flagrante delito de HENRIQUE RODRIGUES CARVALHO e LUCA RIBEIRO VARGAS DE CARVALHO pelo crime tentado de furto qualificado em razão da subtração de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia, conforme os fatos a seguir expostos. 



    A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência em que dois suspeitos estariam furtando cabos de telefonia na estação de transmissão da empresa V. Tal Rede Neutra de Telecomunicações (OI Telefonia). No local, a equipe flagrou os dois indivíduos dentro da estação, onde foram encontrados diversos cabos cortados. 



    A equipe de ronda que acionou a polícia compareceu ao local e constatou que havia vários cabos de telefonia cortados, os quais deveriam estar interligados. 



    Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos à 15ª DP, juntamente com o veículo utilizado por eles. Os cabos também foram apresentados à autoridade policial competente para as providências cabíveis. 



    Cientificados de seus direitos constitucionais, Henrique Rodrigues Carvalho exerceu o direito ao silêncio. Já Luca Ribeiro Vargas de Carvalho manifestou interesse em ser interrogado, negando a prática do crime e afirmando que apenas esteve no local para buscar o aparelho celular de seu amigo, Henrique. Foram apresentadas gravações das câmeras de segurança. (...)



    Na audiência de custódia, ocorrida em 12/11/2024, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, sob o argumento de que, à luz dos elementos informativos, o crime teria sido praticado enquanto o paciente estava sujeito ao benefício de liberdade provisória, concedido dias antes (7/11/2025), quando apanhado em flagrante pelo mesmo delito (furto de cabos de telefonia).



     Confira-se: 



    (...) Da análise da folha de antecedentes de ID 256436681, observo que o custodiado passou, recentemente, por audiência de custódia em 07/11/2025, sendo beneficiado pela liberdade provisória. 



    Este magistrado determinou a proibição do custodiado HENRIQUE de se aproximar do local dos fatos (CENTRAL TELEFONICA DA OI, SETOR P EQNP 10/14, CEILÂNDIA/DF). Ou seja, no curto lapso temporal de uma semana, o custodiado retornou ao local dos fatos, novamente preso em flagrante pelo crime de furto qualificado de cabos de telefonia, demonstrando, assim, total menosprezo com as ordens judiciais.



    À luz de tais premissas, entendo que o custodiado é acentuadamente propenso ao cometimento de crimes de natureza patrimonial e, caso posto em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados à infração praticada, havendo a necessidade de garantir a ordem pública. 



    Embora processos em andamento não possam ser utilizados para exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva e fundamento para a decretação da prisão preventiva. (...)



    Quanto à presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, convém salientar que, além da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, o crime imputado ao paciente é de natureza dolosa, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, e a fundamentação adotada para o periculum libertatis é idônea, escorada em elementos concretos. 



    Satisfatoriamente evidenciado, inclusive através de imagens do sistema de monitoramento, que o paciente entrou na estação de telecomunicações – em circunstâncias ainda não esclarecidas – e, no local onde surpreendido pela Polícia, constatou-se que havia diversos cabos de telefonia cortados (aproximadamente 100kg), os quais deveriam estar conectados. 



    A referida estação de telecomunicações é a mesma no qual o paciente havia sido flagrado dias antes, cometendo (em tese) idêntico delito. Ou seja, trata-se de nova infração penal supostamente praticada enquanto o paciente estava em liberdade provisória (ID 256423085), conforme alvará de soltura n. 10297302/2025. 



    Tais circunstâncias, por si só, são suficientes à demonstração de que – não obstante a ocupação lícita (ID 256599528), a residência fixa e a primariedade (ID 256436681) – o paciente não demonstra compromisso compatível com a pretensão concretamente deduzida. 



    Sobre a possibilidade de valoração da ineficácia das medidas cautelares anteriormente aplicadas em outra persecução penal, apresento o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Nesse descortino, em exame perfunctório, não há como reconhecer liminarmente qualquer ilegalidade, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Em razão disso, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente